Tribunal: TJSP
Processo: 1037119-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO "IN VITRO". EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Existe limitação legal (art. 10, III, Lei 9.656/1998) que excepciona a regra geral de atendimento obrigatório nos casos que envolvem planejamento familiar (art. 35-C, III, Lei 9.656/1998). Não se vislumbra, assim, abusividade na cláusula

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO "IN VITRO". EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Existe limitação legal (art. 10, III, Lei 9.656/1998) que excepciona a regra geral de atendimento obrigatório nos casos que envolvem planejamento familiar (art. 35-C, III, Lei 9.656/1998). Não se vislumbra, assim, abusividade na cláusula contratual que reproduz o comando legal de exclusão de cobertura para inseminação artificial. Precedentes. Recurso desprovido.